Tribunal: TJDFT
Processo: 0744093-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que a realidade técnica do SNE só permite a juntada da tela apresentada nos autos, o que é suficiente para atender à ordem judicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, sendo ressaltado pelo juízo de origem que “a emenda não satisfez o comando, haja vista deixou de comprovar a sua situação junto ao SNE. A imagem juntada não é capaz de demonstrar a situação da parte autora junto ao SNE.”
5. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. A juntada de tela de aplicativo demonstrando eventual adesão ao SNE não é documento essencial para a propositura da demanda, sequer existindo debate, por ora, de adesão da parte autora àquele sistema.
7. Relembra-se que a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte requerente a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, eis que a exigência legal cinge-se à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com o documento elencado. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.